Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720892-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A AGRAVADO: RAFAEL SOUSA MENESES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Editora e Distribuidora Educacional, incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda – UNOPAR, pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de obrigação de fazer c/c danos morais e antecipação de tutela, determinou às rés a expedição e entrega ao autor de seu histórico escolar e certificado de conclusão de ensino médio, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante afirma que não disponibiliza ensino médio, apenas curso superior de graduação e pós-graduação. Aduz que a documentação colacionada aos autos foi produzida de forma unilateral. Sustenta não ser possível cumprir a determinação judicial, pois não detém poderes, sequer a documentação do demandante, a fim de expedir o diploma em discussão. Acrescenta que possui CNPJ, CNAE e endereço distintos da ré Instituto Midori de Educação Continuada Ltda, com a qual o autor contratou os serviços de ensino fundamental. Pondera que o Instituto Progresso Supletivo – IPÓS emitiu a declaração de conclusão de ensino médio à distância juntada aos autos, devendo, assim, constar no polo passivo da presente demanda. Conclui não possuir qualquer vínculo com o autor, não lhe tendo prestado o serviço educacional em tela. Alega o excesso do valor da multa arbitrada, em inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Invoca os arts. 207, da CR, 21, incisos I e II, e 24, inciso VII, e 53, da 9.394/96. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a obrigação em questão. Alternativamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, afastando-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. E, ao final, pugna pelo seu provimento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Iniciando a análise dos referidos requisitos pelo periculum in mora, tem-se que a alegação exposta nas razões do recurso deve ser apreciada cum grano salis. Isso porque, embora se vislumbre prejuízo emergente caso seja descumprida a obrigação em tela, com a incidência de astreintes, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte recorrida, como é o caso dos autos, pois está na dependência da emissão do histórico escolar e respectivo certidicado de conclusão de ensino médio para que possa continuar seus estudos de graduação junto ao UniCeub. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. A agravante limitou-se a afirmar que não realizou qualquer contrato de prestação de serviços com o autor, em alegação feita ao desamparo de lastro probatório. Verifica-se que, como a própria recorrente declarou em sua peça recursal, é incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda – UNOPAR. Ademais, embora o contrato de prestação de serviços de ensino médio à distância tenha sido pactuado com o Instituto Midori de Educação Continuada – IMEC, restou demonstrado, ao que tudo indica, que a UNOPAR passou a responder pelo referido instituto. Note-se, nesse ponto, como bem observou a julgadora singular, que “referidos contatos são realizados em conta virtual que conta com o logotipo da UNOPAR, evidenciando a existência de alguma relação entre o IMEC e a UNOPAR”. Não fosse isso o bastante, “dessas tratativas, ademais, consta que a documentação está sendo providenciada, embora as rés não prestem nenhuma informação conclusiva de quando a documentação será disponibilizada ao autor” (ID no 36670752, pág. 02). Pelos mesmos motivos, bem como considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo, com o fito de sobrestar o presente feito, constata-se que o seu eventual deferimento traria mais prejuízos ao demandante, retardando o curso do processo e a efetivação da pretensão jurisdicional. Dentro desses contornos, e levando em conta os limites próprios desta fase de cognição sumária, não se detecta imediato desacerto na decisão agravada, que determinou a expedição de histórico escolar e diploma de conclusão de ensino fundamento do autor. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal, sequer à concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:26:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator